Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0711872-67.2021.8.07.0000 PACIENTE: ALLAN REIS DA SILVA IMPETRANTE: LANES FRANCISCA DA SILVA REBOUCAS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Allan Reis da Silva, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes). Aponta como autoridade coatora o i. Juízo do Tribunal do Júri da Ceilândia/DF, o qual manteve a decretação da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública e conveniência da instrução criminal. Em breve síntese, aduz a impetrante que o paciente é réu primário, possui residência fixa, trabalha de forma honesta, não participa de nenhuma atividade criminosa, daí porque entende inexistentes motivos para decretação da prisão preventiva, impondo-se a concessão de liberdade provisória. Ressalta que o paciente trabalhava até o início da pandemia na empresa Verdurão Comércio de Camisetas Ltda., localizada na Asa Norte, na função de vendedor e que estava começando um negócio de serigrafia, o que demonstra ser um jovem com interesses distintos da criminalidade, sendo desnecessária a sua prisão. Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não havendo justificativas plausíveis para a manutenção da segregação. Colaciona jurisprudência sobre a impossibilidade de se decretar a prisão cautelar com base na simples gravidade abstrata do delito e sem indicações concretas acerca de sua necessidade. Pede a concessão da ordem, com a consequente revogação da sua prisão preventiva e a expedição do respectivo Alvará de Soltura. É o breve relato do necessário. DECIDO. A impetrante não formulou pedido de liminar. De toda sorte, não vislumbro, desde logo, constrangimento ilegal, porquanto, em que pese os argumentos apontados pela impetrante, a decisão impugnada está bem fundamentada, ao indicar os fortes indícios do envolvimento do paciente no delito que se apura, assim como a demonstração da gravidade concreta dos atos supostamente praticados, à medida que o crime foi cometido com violência contra duas vítimas, que foram atacadas por diversos disparos de armas de fogo, em via pública. Ao crime imputado, por sua vez, ́cominada pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). Ademais, conforme consignado pela autoridade coatora, “o evento criminoso possivelmente ocorreu em virtude de uma guerra de grupos criminosos da região, agindo o denunciado em razão de dívida relacionada a apreensão de uma arma de fogo”. Acrescente-se que é firme na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual a existência de condições favoráveis não é óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores. Portanto, prudente aguardar informações da d. autoridade coatora antes de qualquer decisão. Assim, oficie-se solicitando as informações e colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator